Tribunal: TJSP
Processo: 2150935-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA (suspensão da exigibilidade das parcelas a título de aviso prévio, bem como a imediata exclusão/baixa do nome da agravante, com relação ao mesmo montante) – Indeferimento – Presença, no entanto, dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito alegado – Abusividade de cobrança de valor a título de aviso prévio (duas mensalidades, após o pedido de cancelamento feito pela segurada, ora agravante) - Artigo 17, parágrafo único da RN 195/2009 que foi invalidado em ação civil pública ajuizada em face da ANS (que, como consequência, editou a RN 455/2020) – Precedentes desta Câmara – Decisão reformada – Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2150935-52.2022.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA (suspensão da exigibilidade das parcelas a título de aviso prévio, bem como a imediata exclusão/baixa do nome da agravante, com relação ao mesmo montante) – Indeferimento – Presença, no entanto, dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial a probabilidade

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA (suspensão da exigibilidade das parcelas a título de aviso prévio, bem como a imediata exclusão/baixa do nome da agravante, com relação ao mesmo montante) – Indeferimento – Presença, no entanto, dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito alegado – Abusividade de cobrança de valor a título de aviso prévio (duas mensalidades, após o pedido de cancelamento feito pela segurada, ora agravante) - Artigo 17, parágrafo único da RN 195/2009 que foi invalidado em ação civil pública ajuizada em face da ANS (que, como consequência, editou a RN 455/2020) – Precedentes desta Câmara – Decisão reformada – Recurso provido